Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-35.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000131-35.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUSCIMAR MIRANDA DO CARMO

Advogado(s)
:
ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, RODINELE ALVES DA SILVA, MARCOS ROBERTO ANTAS SILVA, JORGE GUSTAVO CARRUEGO

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato de remoção para unidade de saúde da zona rural e determinar seu retorno ao hospital municipal, sob alegação de ausência de motivação e caráter persecutório do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança para impugnar ato administrativo de remoção de servidor público; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à manutenção da lotação original diante da alegada ausência de motivação e desvio de finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, inexistente quando a controvérsia demanda dilação probatória para apuração de alegações de perseguição ou desvio de finalidade.

2. O servidor público não possui direito adquirido à lotação específica, pois o vínculo funcional se dá com o ente público, e não com unidade administrativa determinada.

3. A remoção de ofício constitui ato administrativo discricionário, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade, inserido na gestão de pessoal da Administração.

6. O controle jurisdicional de atos discricionários limita-se à legalidade, sendo vedada a substituição do mérito administrativo pelo Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

7. O ato de remoção apresenta motivação idônea, fundada na necessidade de suprir carência de profissionais em unidade de saúde rural, evidenciando o atendimento ao interesse público primário.
8. A teoria dos motivos determinantes impõe a vinculação do ato à motivação apresentada, a qual, no caso, mostra-se legítima e compatível com a realidade administrativa.

9. As alegações de perseguição e represália não são comprovadas por prova robusta, não sendo suficientes meras afirmações para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

10. Inexistem elementos que indiquem violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade ou moralidade, afastando a hipótese de controle judicial do ato.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 2º e 37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8001014-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 07.04.2025; TJBA, AI nº 8026107-56.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 04.02.2026; TJBA, Apelação nº 8000145-77.2021.8.05.0224, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 03.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000131-35.2021.8.05.0211
, em que figura como Apelante,
Juscimar Miranda do Carmo

e, como Apelado,
Município de Candeal
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07